Tribunal: TCU
Processo: 014.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça e Cidadania diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Convênio n.o 83/2009 em prol da estruturação de uma brigada comunitária da guarda municipal a partir do aporte de R$ 1.406.433,00 em recursos federais e R$ 15.000,00 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/12/2009 a 23/12/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça e Cidadania em desfavor de João Ribeiro de Lemos e Jorge Alexandre Soares da Silva, como então prefeitos de Camaragibe - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Convênio n.o 83/2009 em prol da estruturação da brigada comunitária junto à guarda municipal a partir do aporte de R$ 1.406.433,00 em recursos federais e R$ 15.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/12/2009 a 23/12/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de João Ribeiro de Lemos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Data da ocorrência 17/6/2010 53.193,00 19/8/2010 43.474,00 17/9/2010 7.313,00 24/9/2010 4.300,00 4/10/2010 40.800,00 25/11/2010 48.300,00 27/12/2010 35.400,00 10/2/2011 23.700,00 15/3/2011 7.200,00 11/4/2011 25.800,00 8/6/2011 47.200,00 12/7/2011 42.700,00 24/8/2011 962,00 30/9/2011 954,00 4/10/2011 62.646,00 7/11/2011 63.600,00 14/12/2011 95.400,00 27/12/2011 260.800,00 9.2. aplicar em desfavor de João Ribeiro de Lemos a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.